Tribunal: TJDFT
Processo: 0000308-80.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO E QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O patamar de diminuição da pena pela tentativa está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição.
2. No caso, o réu praticou todos os atos de execução que estavam à sua disposição, tendo percorrido parte substanciosa da execução do crime, pois ele e outro agente deram golpes de facão nas costas da vítima, caída ao chão e sob efeito de drogas e álcool, tendo cessado a ação somente porque acreditaram que ela já estivesse morta. Correta, portanto, a utilização da fração de 1/3 (um terço).
3. Recurso conhecido e desprovido.